Tribunal: TCU
Processo: 033.584/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3910/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas de Ângela Maria Paiva Cruz (XXX.596.964-XX); Anailson Márcio Gomes (XXX.290.424-XX) e Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea a , do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, e fazer a seguinte comunicação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.584/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Ângela Maria Paiva Cruz (XXX.596.964-XX); Anailson Márcio Gomes (XXX.290.424-XX) e Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX); 1.2. Demais responsáveis: Aderson Farias do Nascimento, XXX.762.854-XX; André Morais Gurgel, XXX.450.004-XX; Apuena Vieira Gomes, XXX.124.384-XX; Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral, XXX.049.704-XX; Cássio Freire Camara, XXX.723.244-XX; Edmilson Lopes Júnior, XXX.930.484-XX; Erika dos Reis Gusmão Andrade, XXX.528.195-XX; Fernanda Nervo Raffin, XXX.539.914-XX; Francisco de Assis Duarte Guimarães, XXX.179.234-XX; Ione Rodrigues Diniz Morais, XXX.488.974-XX; João Emanuel Evangelista de Oliveira, XXX.272.144-XX; Jorge Dantas de Melo, XXX.630.974-XX; Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, XXX.539.304-XX; José Daniel Diniz Melo XXX.606.404-XX; José Zilmar Alves da Costa, XXX.702.554-XX; Josué Vitor de Medeiros Júnior, XXX.124.364-XX; Luiz Pedro de Araújo, XXX.198.434-XX; Marcelo Bezerra de Melo Tinoco, XXX.850.394-XX; Márcio Venício Barbosa, 23.271.596-87; Marcos César Madruga Alves Pinheiro, XXX.936.964-XX; Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo, XXX.881.014-XX; Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá XXX.024.444-XX; Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes, XXX.072.564-XX; Maria do Carmo Araújo de Medeiros Fernandes de Oliveira, XXX.193.364-XX; Paulo Roberto Paiva Campos, XXX.032.474-XX; Raquel Alves Santos, XXX.165.527-XX; Renata Archanjo, XXX.787.777-XX; Rubens Maribondo do Nascimento, XXX.328.104-XX; Sibele Berenice Castella Pergher XXX.426.110-XX; 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Adalberto Couto de Oliveira, representando Ângela Maria Paiva Cruz; Severino Cesário de Lima, representando Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.8. dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, de que a concessão de jornada reduzida a servidores da Diretoria de Administração de Pessoal - DAP -, objeto dos processos 23077.010040/2012-13 e no 23077.074040/2017-56, estão em desacordo com o art. 3o do Decreto 1.590/1995 e com jurisprudência do TCU, como por exemplo o Acórdão 291/2018-TCU-Plenário , Ministro Walton Alencar Rodrigues.